Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As fichas financeiras de LEDNEY LOPES DA SILVA não estão anexadas na petição de ID: 21976190. Abro novamente vista dos autos ao DF para que providencie a juntada dos referidos documentos. Brasília, 2 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador